Tribunal: TCU
Processo: 006.574/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ilca Emilia Pinto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Ilca Emília Pinto contra o Acórdão 4994/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, 286 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 9.1 do acórdão recorrido a seguinte redação: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ilca Emília Pinto e conceder-lhe registro excepcional;" 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.